Tribunal: TJBA
Processo: 8050992-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050992-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BAHIA MARINA S/A. Advogado(s): VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS AGRAVADO: RENATA CESAR MENDONCA DE MACEDO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de penhora no rosto dos autos. Existência de crédito litigioso identificado em processo distinto. Inércia da executada. Frustração de diligências para localização de bens. Aplicação do art. 860 do CPC. Recurso provido. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.º 0538574-90.2018.8.05.0001, em trâmite na 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos formulado com base na identificação de crédito litigioso em favor da executada em ação de indenização por danos materiais e morais (processo n.º 8137666-83.2023.8.05.0001), em curso na 4ª Vara de Relações de Consumo de Salvador. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a penhora no rosto dos autos de ação em que a executada figura como parte autora e beneficiária de crédito litigioso, nos termos do art. 860 do CPC; e (ii) analisar se a ausência de bens penhoráveis justifica a adoção da medida constritiva requerida pelo credor, em observância aos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao devedor. III. Razões de decidir 3.A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do CPC, é admissível quando o executado detiver crédito em processo distinto, sendo medida destinada a resguardar valores que poderão satisfazer, no futuro, o crédito exequendo. 4.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a constrição sobre crédito litigioso, ainda que este não esteja consolidado em título executivo judicial, bastando a existência de expectativa de direito economicamente apreciável em favor do executado. 5.No caso, restou incontroverso que a executada foi regularmente citada e permaneceu inerte, não tendo apresentado embargos à execução nem indicado bens à penhora, motivo pelo qual incumbia ao exequente diligenciar para localizar patrimônio apto à satisfação da obrigação. 6.As diligências promovidas pelo exequente junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas ou insuficientes, sendo legítima a pretensão de garantir a execução por meio da penhora sobre crédito oriundo de ação indenizatória ajuizada pela devedora. 7.A fundamentação do juízo de origem, ao indeferir o pedido sob o argumento de observância da ordem legal de penhora (art. 835 do CPC), não se sustenta diante da inércia da executada e da ausência de outros bens penhoráveis, devendo a medida ser deferida como forma de assegurar a utilidade da execução. 8.A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a ordem legal de penhora não é absoluta, devendo ceder diante da necessidade de efetivação do crédito e da ausência de prejuízo relevante ao executado. IV. Dispositivo e tese 9.Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8050992-37.2025.8.05.0000, em que é agravante BAHIA MARINA S/A e agravada RENATA CESAR MENDONCA DE MACEDO ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.